Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-84.2025.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. CONTATO POR WHATSAPP MEDIANTE SUBTERFÚGIO. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA (SITTEL) E PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO. CRIME FORMAL. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência mediante envio de mensagens via WhatsApp à vítima, fixando-lhe a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, e absolvendo-o quanto a fato diverso por insuficiência probatória. A defesa requer absolvição por ausência de provas e de dolo, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade quanto ao descumprimento das medidas protetivas ocorrido em 05/01/2025; (ii) estabelecer se o delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige dolo específico; (iii) determinar se a dosimetria da pena, o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade comportam reforma.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, pela ocorrência policial, pelos registros das mensagens e pelo relatório policial, corroborados pela prova oral produzida em juízo.
4. A autoria é demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos prints das conversas e, especialmente, pelo relatório técnico do SITTEL, que confirma que a linha telefônica utilizada para o envio das mensagens foi habilitada no CPF do réu na véspera dos fatos.
5. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, inexistindo contraprova idônea a infirmá-la.
6. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é formal e prescinde de dolo específico, consumando-se com a prática voluntária da conduta proibida por agente que detém ciência inequívoca da decisão judicial.
7. O uso de subterfúgio, ao se passar por terceira pessoa ligada à igreja para restabelecer contato, evidencia a intenção deliberada de burlar a ordem judicial e reforça o dolo da conduta.
8. A absolvição quanto a fato diverso, praticado em data distinta e com suporte probatório autônomo, não contamina a condenação referente ao episódio amplamente comprovado nos autos, em observância ao princípio da individualização das condutas.
9. A agravante da reincidência é corretamente reconhecida diante de condenações anteriores transitadas em julgado, não decorrido o período depurador, sendo adequada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
10. Fixada a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e evidenciada a reincidência, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
11. A reincidência afasta o preenchimento dos requisitos dos arts. 44, II e III, e 77, I e II, do Código Penal, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
4. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) é formal e se consuma com a prática voluntária da conduta vedada, sendo desnecessário dolo específico.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.
3. A aplicação da fração de 1/6 pela agravante da reincidência mostra-se adequada na ausência de fundamentação concreta para patamar diverso.
4. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.